Tribunal: TJES
Processo: 0000439-34.2020.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000439-34.2020.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN RODRIGUES DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AFASTADO. QUALIFICADORAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Jean Rodrigues Dias contra sentença que o condenou a 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 30 dias-multa, pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, do CP), consistente na subtração de bebidas alcoólicas e numerário de estabelecimento comercial, mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em debate são: (i) possibilidade de aplicação do princípio da insignificância; (ii) desclassificação do crime para furto simples, com afastamento das qualificadoras; (iii) readequação da pena-base; (iv) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inaplicável o princípio da insignificância diante da expressiva reprovabilidade da conduta, com rompimento de obstáculo, concurso de agentes e antecedentes negativos.
4. As qualificadoras foram devidamente comprovadas por prova testemunhal idônea, sendo desnecessária a prova pericial.

5. A dosimetria observou critérios legais, sendo justificada a elevação da pena-base pelas circunstâncias e consequências do delito.

6. Presentes os requisitos legais, admite-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, apenas para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Tese de julgamento
:

O princípio da insignificância não se aplica a furto qualificado, especialmente com rompimento de obstáculo e concurso de pessoas.

A prova testemunhal pode suprir a ausência de laudo pericial para fins de configuração da qualificadora de rompimento de obstáculo.

É cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando presentes os requisitos legais, ainda que se trate de furto qualificado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, arts. 44, 59, 68 e 155, § 4º, I e IV; Código de Processo Penal, arts. 367 e 167.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 958085/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 06/05/2025, DJe 09/05/2025.

STJ, AgRg no HC 663991/SC, Quinta Turma, j. 10/05/2022, DJe 12/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000439-34.2020.8.08.0059

APELANTE: JEAN RODRIGUES DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JEAN RODRIGUES DIAS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE FUNDÃO/ES
, que, nos autos da Ação Penal n. 0000439-34.2020.8.08.0059, condenou o recorrente à pena de 03 (três) anos de reclusão, a cumprir inicialmente no regime aberto, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal, a ser cumprida pelo regime inicial Aberto.

Razões recursais apresentadas no ID 16188804, nas quais a defesa sustenta a ocorrência de atipicidade material da conduta, requerendo, assim, a absolvição do acusado mediante a aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de furto qualificado para a modalidade simples, com o afastamento das qualificadoras previstas no § 4º, incisos I e IV, do art. 155 do Código Penal. Requer, ainda, o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão das circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante.

Contrarrazões ministeriais apresentadas no ID 16188806, requerendo o provimento parcial do recurso, exclusivamente para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, acostado ao ID 17291642, pelo desprovimento do apelo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar os argumentos nele contidos.

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que a sentença não merece reparos, pelos fundamentos que passo a expor.

A denúncia narra que, no dia 18 de agosto de 2020, por volta de 01h45min da madrugada, o réu JEAN RODRIGUES DIAS, em concurso com outro agente não identificado e mediante destruição de obstáculo, subtraiu para si 8 (oito) garrafas de bebidas alcoólicas, um vidro de doce de leite e pequena quantia em dinheiro do interior do estabelecimento comercial denominado
Laticínio Lorena
, situado na Rodovia Engenheiro Josil Agostini, s/n, Beira Rio, Fundão/ES. O ingresso no local ocorreu mediante quebra do vidro da porta da frente. O alarme foi acionado e os proprietários visualizaram a ação delituosa pelas câmeras de segurança. O réu foi detido pelo caseiro do estabelecimento, sendo encontrados em sua posse alguns dos bens subtraídos e valores em dinheiro. O segundo indivíduo conseguiu evadir-se antes da chegada da polícia.

A materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas. Constam dos autos depoimentos da vítima Jocemar Demuner Alvarenga, que confirmou a subtração e o monitoramento em tempo real do furto por câmeras de segurança, bem como do policial militar SGT/PMES Marcos A. Machado Margoto, que, em juízo, confirmou a quebra do vidro, a subtração dos objetos, a prisão em flagrante do apelante e o concurso de agentes. O réu, regularmente citado, não apresentou defesa consistente nem compareceu à audiência de instrução, razão pela qual foi decretada sua revelia, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal.

Portanto, a condenação está devidamente amparada em provas consistentes, não havendo nenhuma nulidade ou fragilidade que justifique a reforma da decisão quanto à autoria ou à materialidade do delito.

No tocante à alegada aplicação do princípio da insignificância, entendo que não assiste razão à defesa.

Como cediço, para a incidência da bagatela penal, exige-se a verificação cumulativa dos seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência total de periculosidade social da ação; c) ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e c) inexpressividade da lesão jurídica ocasionada. Entretanto, esses vetores não estão presentes no caso dos autos.

A ação delitiva foi preparada e executada durante a madrugada, com rompimento de obstáculo, e em concurso de pessoas, circunstâncias que demonstram acentuada reprovabilidade da conduta, não podendo ser tida como penalmente irrelevante.

Ademais, não se trata de crime famélico nem cometido em situação de extrema necessidade, tratando-se de subtração de bens de consumo, bebidas alcoólicas e numerário.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o princípio da insignificância não se aplica aos crimes de furto qualificado, em razão da maior reprovabilidade da conduta e da gravidade concreta do fato, especialmente quando presentes circunstâncias que evidenciam um maior grau de periculosidade social.

No caso dos autos, embora a sentença não tenha agravado a pena com base em reincidência, é certo que o réu possui antecedentes criminais desfavoráveis, circunstância que reforça a impropriedade da aplicação do princípio da bagatela penal. A atuação durante o período noturno, o rompimento de obstáculo e o concurso de pessoas são fatores que retiram qualquer aparência de mínima ofensividade da conduta, tornando inviável o reconhecimento da atipicidade material.

Nesse mesmo sentido, colaciona-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]
4. A jurisprudência pacífica desta Corte não aplica o princípio da insignificância aos crimes de furto qualificado, especialmente quando o paciente possui maus antecedentes
[...]. 5.
O ínfimo valor da res furtiva, diante das circunstâncias de reincidência e maus antecedentes, não justifica a aplicação do princípio da insignificância
.6. [...] 1 .
O princípio da insignificância não se aplica a crimes de furto qualificado quando o agente é reincidente e possui maus antecedentes.
2. [...]. (STJ – AgRg no HC: 958085 SC 2024/0415504-5, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 06/05/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/05/2025).

Também não prospera o pedido de desclassificação para furto simples. As qualificadoras do art. 155, §4º, incisos I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de pessoas) foram devidamente comprovadas por meio da prova testemunhal judicializada, em consonância com a jurisprudência pátria que admite a substituição do laudo pericial por prova testemunhal idônea e coerente, conforme art. 167 do CPP e precedentes do STJ. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, § 4º, INCS. I E IV, DO CÓDIGO PENAL - CP). PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA POR MEIO DE ROBUSTO COTEÚDO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Conforme consignado no
decisum
agravado, em situações excepcionais, desde que devidamente comprovada a qualificadora de rompimento de obstáculo, como no caso, por meio de robusto conjunto probatório, no qual foram juntadas fotografias, além dos depoimentos realizados na fase judicial, a dispensar no caso específico a realização de laudo pericial.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 663991 SC 2021/0133580-6, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022).

Tanto o caseiro quanto o policial confirmaram que a entrada no estabelecimento se deu mediante quebra do vidro frontal, e que dois indivíduos participaram da subtração, sendo um deles o apelante, que foi detido no local. O outro agente conseguiu evadir-se.

Portanto, não há dúvida quanto à ocorrência das qualificadoras, sendo inviável a pretendida desclassificação.

Quanto ao pedido de redimensionamento da pena, igualmente não merece acolhida.

A sentença observou de forma adequada o modelo trifásico de dosimetria da pena, conforme dispõe o art. 68 do Código Penal, partindo da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal. Na primeira fase, o juízo de origem fixou a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, considerando, de forma expressamente fundamentada, que as circunstâncias do crime e suas consequências exigiam maior reprovação. Em especial, destacou-se o horário noturno da prática delitiva, além dos danos materiais efetivamente causados, elementos que foram negativamente valorados.

Embora os antecedentes do réu tenham sido reconhecidos como favoráveis, e não se tenha formado juízo conclusivo quanto à conduta social ou à personalidade do agente, entendeu o juízo que a pena-base deveria se situar acima do mínimo legal, em razão da maior reprovabilidade concreta da conduta, sobretudo pelas circunstâncias em que o crime foi cometido e pelas consequências danosas para a vítima.

Na segunda fase, o julgador expressamente reconheceu a inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantendo, assim, inalterado o
quantum
da pena-base.

Na terceira fase, igualmente não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual a pena foi fixada definitivamente em 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, esta última arbitrada no mínimo legal, diante da ausência de informações sobre a situação econômica do réu.

Dessa forma, verifica-se que a reprimenda imposta está em conformidade com os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da suficiência da resposta penal, não havendo nenhum excesso ou ilegalidade que justifique intervenção desta instância revisora quanto à dosimetria fixada.

Por fim, quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, entendo que merece acolhida parcial, conforme também opinado pelo Ministério Público em sede de contrarrazões.

Com base nos elementos constantes nos autos, e à míngua de impedimentos legais, entendo preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44 do Código Penal.

Assim, a pena privativa de liberdade poderá ser substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução, conforme as possibilidades do art. 43 do mesmo diploma legal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, mantendo-se, no mais, a respeitável sentença por seus próprios fundamentos.

Além disso, fixo honorários advocatícios recursais em favor da advogada dativa Drª. Jaciara Santos Schot (OAB/ES 25646), no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por sua atuação em Segunda Instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o voto do E. Relator para

dar parcial provimento ao Recurso.

É como voto.